Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701533-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DÍVIDA SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA SUPRESSIO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DE DÍVIDA SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DO CODEVEDOR. FRUTOS DO BEM. IMÓVEL. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença que na Ação de conhecimento visando o ressarcimento de quantia relativa ao pagamento de dívida solidária, cumulada com ressarcimento por enriquecimento sem causa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir/inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, com a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ “A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante.” (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) 3. Quanto à pretensão de cumprimento de uma obrigação civil de natureza pessoal decorrente de contrato, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil, porquanto a lei não fixou prazo menor. Em relação ao pedido de reparação por enriquecimento sem causa, incide a regra prescricional do artigo 206, §3o, do CPC. 4. Para aplicação da teoria da “supressio”, a qual visa limitar o abuso de direito nas relações contratuais, imprescindível a concorrência dos requisitos como, o decurso de longo tempo, a confiança na inação da parte, a boa-fé objetiva e a configuração do abuso de direito. 5. A demandada não se desincumbiu de comprovar o pagamento integral de sua quota parte no indigitado negócio jurídico, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), impondo sua condenação ao ressarcimento do valor da dívida que lhe cabia e foi quitado pela autora, devidamente corrigido. 6. O pagamento da dívida solidária pela parte autora permite que busque o ressarcimento da parte cabível à ré, corrigida monetariamente desde a data do desembolso, mas, por si só, não autoriza a percepção dos frutos relativos à meação da devedora. É que a obrigação de ressarcir decorre da aquisição da propriedade por parte da ré, o que confirma o seu direito à renda proporcional com o aluguel do bem. 7. Apelação da autora provida para cassar a sentença e, avançando sobre o mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos. Recurso da ré prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 933, e 1.013, § 3o, todos do CPC, porquanto inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura ao caso sub judice, sob pena de supressão de instância e de afronta ao duplo grau de jurisdição; c) artigos 189, 206, § 3o, inciso VIII, do CPC, 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1966, alegando a prescrição do título objeto da demanda; d) artigos 319, 320, parágrafo único, 321, 324, e 373, todos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser afastada a presunção de que a recorrida efetuou o pagamento das notas promissórias em nome da ora recorrente pelo simples fato de tê-las apresentado, em razão de a cartularidade não ser oponível ao codevedor/recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcos de Araújo Cavalcanti, OAB/DF 28.560, Marco Philippo Moreira Pachêco, OAB/DF 36.956 e Lukas de Oliveira Marinho, OAB/DF 48.912. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 9o, 10, 933, e 1.013, § 3o, todos do CPC, pois a turma julgadora, ao contrário do alegado pela recorrente, decidiu que “Na espécie, cuida-se de causa madura, estando o processo apto a receber imediato julgamento nos termos do artigo 1.013 § 3o, do CPC” (id 11503993-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à apontada ofenda aos artigos 189, 206, § 3o, inciso VIII, do CPC, 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1966, pois o acórdão impugnado decidiu que “levando-se em conta que o pedido da autora, constante do item “d” da inicial, restringe-se aos valores de aluguel recebidos pela ré nos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição” (ID 11503993-Pág. 7). Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Igualmente, o recurso esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, no que tange à alegada afronta aos artigos 319, 320, parágrafo único, 321, 324, e 373, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de se verificar se a cartularidade é, ou não, oponível ao codevedor/recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcos de Araújo Cavalcanti, OAB/DF 28.560, Marco Philippo Moreira Pachêco, OAB/DF 36.956 e Lukas de Oliveira Marinho, OAB/DF 48.912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003